Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-49.2020.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000492-49.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Enriquecimento sem Causa, Cheque]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEVANILSON DA COSTA LIMA - CPF: 594.995.161-15 (APELADO), LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO - CPF: 032.217.131-85 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), JULIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 650.293.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – LEGITIMIDADE ATIVA DO ENDOSSATÁRIO – PROVA ESCRITA DA DÍVIDA – MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA – DOCUMENTOS SUFICIENTES À INSTRUÇÃO DO PLEITO MONITÓRIO – DISCUSSÃO EM EMBARGOS MONITÓRIOS DA
CAUSA DEBENDI
DO TÍTULO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – DEVEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DE CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É admissível o ajuizamento de ação monitória fundada em cheque prescrito pelo endossatário, sendo
dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência das Súmulas nº 299 e nº 531 do STJ. 2.
Conforme já decidiu a Corte Superior, “o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia, nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 860.470/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017). 3. Merece pronta rejeição os embargos monitórios em que a ré/emitente suscita objeção relacionada à ausência de
causa debendi
ou a existência de qualquer outro fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito, mas não produz qualquer prova nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SISAN ENGENHARIA LTDA contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Monitória
” (Proc. nº 1000492-49.2020.8.11.0015), ajuizada contra a apelante por DEVANILSON DA COSTA LIMA, julgou o pedido procedente “
para condenar a requerida ao pagamento da quantia indicada no cheque do id. 28407931
(R$ 7.371,43)
, cujo valor deve ser corrigido monetariamente, pelo INPC desde a data de emissão do título (07/07/2017), incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data de sua primeira apresentação perante a instituição financeira sacada
”
(cf. Id. nº 170255303).

A apelante
insiste na tese de ilegitimidade ativa
ad causam
do autor/apelado, pois “
o cheque foi emitido de forma cruzada e nominalmente em favor de Rei das Portas Materiais de Construção ME, na data 07/07/2017
”, sendo que, “
além do cheque ter recebido um endosso em branco, e a empresa endossante possuir razão social diversa daquela para quem foi nominado o cheque, tem-se que não consta qualquer referência de quem tenha assinado o endosso. É cediço que se tratando de pessoa jurídica, a validade do endosso está condicionada a demonstração de que o endossante é pessoa com poderes para tal, ou seja, que aquele que assinou o endosso é efetivamente representante legal da pessoa jurídica, no presente caso, não consta o nome da pessoa que assinou em nome da empresa endossante, o que por si só torna nulo o endosso
”.

Sustenta, no mérito, que “
o referido cheque foi emitido em face de contrato que possuía com a empresa Rei das Portas Materiais de Construção ME, contudo, por descumprimento contratual pela empresa Rei das Portas, a qual não entregou o material à apelante, os cheques foram sustados e a aludida empresa notificada da sustação
”, e que, “
ademais, na presente situação, o responsável pelo pagamento do cheque não é o emitente, mas sim o endossante, nos termos do art. 23 da Lei do Cheque – Lei n. 7.357/1985
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido injuntivo (cf. Id. nº 170255305).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 170255309, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença deu procedência ao pedido monitório sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA que DEVANILSON COSTA DE LIMA move em face de SISAN ENGENHARIA LTDA, alegando que é credor da requerida do valor originário de R$7.371,43 (sete mil trezentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos), referente ao cheque nº AAA-305.478, da Caixa Econômica Federal, agência nº 0016, conta nº 03005119-7, emitido pela requerida. Requereu a condenação desta ao pagamento do aludido valor, com os devidos encargos. Com a inicial, vieram os documentos dos ids. 28407928/28407932.

Recebida a inicial (id. 28769737), a requerida foi devidamente citada (id. 47840623) e apresentou embargos monitórios, no id. 49226907, arguindo a falta de certeza do título executivo e a ilegitimidade do requerente. No mérito, alega que emitiu o cheque em razão de um contrato de prestação de serviços com a empresa Rei das Portas Materiais de Construção ME, contudo, o contrato não foi cumprido e, em 25/05/2017, notificou a empresa acerca da sustação dos cheques, solicitando a devolução das cártulas. Afirma que o cheque foi apresentado ao banco em julho de 2017, dois meses após a notificação da empresa Rei das Portas, de modo que o endosso da cártula ocorreu de má-fé. Aduz que o embargado não menciona a origem do crédito para comprovar a sua legitimidade e boa-fé. Por fim, requereu o acolhimento das preliminares e a extinção do feito. Alternativamente, postulou a improcedência do pedido inicial.

(...)

Da alegação de ilegitimidade ativa.

A parte requerida alega que emitiu o cheque nominalmente a Rei das Portas Materiais de Construção ME, contudo, o cheque foi endossado por uma empresa com razão social diversa, inexistindo qualquer referência de quem teria assinado o endosso.

O documento do id. 28407931 demonstra que Rei das Portas é o nome fantasia da empresa denominada Reginaldo Merlini – ME, que endossou o cheque, em branco, tornando-o um título ao portador. Desta forma, evidencia-se a legitimidade do seu portador (requerente), para a propositura da ação monitória. A propósito: (...).

Assim, rejeito a preliminar.

Do mérito.

O requerente visa o recebimento do valor de R$7.371,43, referente ao inadimplemento do cheque nº 305478, colacionado no id. 28407931.

A parte requerida afirma que o cheque que instrui a inicial carece de certeza, pois não contém a origem e a data do crédito; o endosso não contém o nome de quem assinou e o endossante é diferente de quem o cheque foi nomeado.

Com relação à origem do crédito, por meio do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1094571/SP, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que é dispensável a menção do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, em caso de ação monitória fundada em cheque prescrito. A propósito: (...).

Ademais, o documento do id. 28407931 demonstra que o cheque foi emitido em 07/07/2017, nominal a Rei das Portas Materiais de Construção ME, cujo carimbo e assinatura estão no verso da cártula. Portanto, não prospera tal alegação.

(...)

No caso dos autos, a requerida alega que o cheque foi emitido nominal à empresa Rei das Portas Materiais de Construção ME, em razão de um contrato de prestação de serviços, celebrado entre as partes. Alega que o contrato não foi cumprido e, por isso, procedeu a notificação da empresa e sustação dos cheques.

Depreende-se do id. 49226924, que a requerida redigiu uma notificação à empresa Rei das Portas, aos cuidados do Sr. Reginaldo Merlini, noticiando o descumprimento do contrato de prestação de serviços e solicitando a devolução dos cheques nº 305477, 305335, 305336 e 305480.

Ocorre que o cheque, objeto da presente ação, não está relacionado na referida notificação. Ademais, inexiste prova de que a referida notificação extrajudicial tenha sido encaminhada para a referida empresa ou recebida pelo seu proprietário.

(...)

O fato do cheque ter sido apresentado para compensação, em 10/07/2017, não caracteriza má-fé da parte requerente, uma vez que a requerida não comprovou que este tivesse ciência do suposto desacordo comercial com a credora original do título, quando recebeu as cártulas. Ademais, o cheque objeto da presente ação (nº 305478) não foi relacionado na notificação do id. 49226924.

Assim, diante da inexistência de provas de que o requerente tenha recebido o cheque de má-fé, não há como lhe opor as exceções pessoais, fundadas no desacordo comercial do negócio que deu origem à emissão das cártulas.”

A ação monitória nada mais é do que procedimento especial do processo de conhecimento, tendo por objetivo transformar, em título executivo judicial, prova escrita sem eficácia de título executivo (CPC, art. 700), em que, para a
lém dos requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC, compete ao autor instruir o processo com
documentos capazes de refletir razoável probabilidade da existência de direitos de crédito e, de modo específico, explicitar a importância devida, com apoio em memória de cálculo, ou seja, nas palavras do eg. STJ, “
não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
”
(STJ -
Quarta Turma - AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 10/03/2015), assim,
na presente hipótese, ao apresentar a cópia do cheque prescrito (cf. Id. nº 170255025), o autor/apelado Devanilson instruiu o feito com documento indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320), e, ao definir a importância de
R$ 10.443,96
como a devida, com apoio em memória de cálculo com demonstrativo de
índices aplicados
(cf. Id. nº 170255026), satisfez perfeitamente os requisitos legais específicos exigidos à admissão da monitória, em consonância com orientação já consolidada pelo STJ com a edição da Súmula nº 299 e 531.

Súmula nº 299/STJ: É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.

Súmula nº 531/STJ: Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

Em específico à legitimidade ativa do endossatário, ainda de acordo com a jurisprudência do STJ, “
o cheque, ordem de pagamento à vista, tem por função extinguir a obrigação causal que ensejou sua emissão; sendo, em regra, pro solvendo, de modo que, salvo pactuação em contrário, só extingue a dívida, isto é, a obrigação que a cártula visa satisfazer consubstanciada em pagamento de importância em dinheiro, com o efetivo pagamento. O art. 20 da Lei do Cheque esclarece que o endosso transmite todos os direitos resultantes de sua emissão e o artigo 22, do mesmo Diploma, dispõe que o detentor de cheque "à ordem" é considerado portador legitimado, se provar seu direito por uma série ininterrupta de endossos, mesmo que o último seja em branco. Portanto, o cheque endossado - meio cambiário próprio para transferência dos direitos do título de crédito, que se desvincula da sua causa, conferindo ao endossatário as sensíveis vantagens advindas dos princípios inerentes aos títulos de crédito, notadamente o da autonomia das obrigações cambiais -, confere, em benefício do endossatário, ainda em caso de endosso póstumo, nos termos do artigo 27 da Lei do Cheque, os efeitos de cessão de crédito
” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.199.001/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 2/5/2013).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE DO ENDOSSATÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. ORIGEM DA DÍVIDA. PROVA PELO CREDOR. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. (...). 2. O endossatário possui legitimidade para ajuizar ação monitória. 3. A ausência de impugnação dos fundamentos do aresto recorrido enseja a incidência, por analogia, da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 4. Na cobrança de cheque prescrito por ação monitória, o credor não precisa provar a origem da dívida. Precedentes. (...).” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp n. 544.624/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 7/6/2016, DJe de 17/6/2016)

Com efeito, a sentença apelada é irretocável nesse ponto, não havendo muito mais a ser acrescido às razões decisórias, sobretudo porque, aqui, a ré/apelante
sequer chega a enfrentar propriamente o raciocínio sentencial, n
ada dizendo sobre o fato de consta expressamente destaco no carimbo aposto no verso da cártula que “
REGINALDO MERLINI – ME,
nome fantasia REI DAS PORTAS
” (
grifo
do original - cf. Id. nº 170255025), daí porque ratifico a conclusão de que “
o documento do id. 28407931 demonstra que Rei das Portas é o nome fantasia da empresa denominada Reginaldo Merlini – ME, esta que endossou o cheque, em branco, tornando-o um título ao portador, dessa forma, evidencia-se a legitimidade do seu portador (requerente), para a propositura da ação monitória
”, eis que, reforço, trata-se de regular e válido endosso em branco ao portador (Lei nº 7.357/1985, art. 18, §2º).

Já quanto à exigibilidade da obrigação instrumentalizada por meio do cheque que lastreia a presente monitória, relembro que, embora “
o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito,
(...)
,
nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi,
cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova
- mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 860.470/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017 –
destaquei
e
grifei
).

Logo, não há óbice para que a ré/apelante/emitente discuta a relação jurídica subjacente ao cheque (
causa debendi
) nestes autos, cabia-lhe, porém, o ônus probatório de comprovar cabalmente, por meio de prova incisiva, a ausência de
causa debendi
, ou, então, a existência de qualquer outro fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito, ônus do qual ela definitivamente não se desincumbiu, o que é muito bem retratado pela observação da juíza sentenciante de que, em relação ao único documento relativo ao negócio jurídico subjacente que veio ao feito (cf. Id. nº 170255041), “
a requerida redigiu uma notificação à empresa Rei das Portas, aos cuidados do Sr. Reginaldo Merlini, noticiando o descumprimento do contrato de prestação de serviços e solicitando a devolução dos cheques nº 305477, 305335, 305336 e 305480
”, sendo que “
o cheque objeto da presente ação não está relacionado na referida notificação
”, além do mais, sequer consta “
prova de que a referida notificação extrajudicial tenha sido encaminhada para a referida empresa ou recebida pelo seu proprietário
”, portanto, não restou desconstituída a presunção favorável ao autor/portador/endossatário, não tendo a ré/emitente se desvencilhado do ônus probatório, devendo, por isso, suportar a procedência do pedido formulado na inicial, porquanto arrimado este em prova documental hábil.

Por fim, anoto que o art. 23 da Lei nº 7.357/1985 diz respeito à responsabilidade solidária do endossante, e, obviamente, não exclusiva ou como excludente da responsabilidade do emitente, pois, em todo caso, como se extrai da interpretação conjugada dos arts. 15, 47 e 51 da Lei nº 7.357/1985, o emitente é igualmente solidário pela obrigação (responsabilidade solidária).

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023